Tribunal: TJDFT
Processo: 0731176-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. EXTENSÃO À INSTÂNCIA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE VALOR TORNADO INDISPONÍVEL CORRESPONDE A ALGUMA HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.

I. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição se estende à instância recursal, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.

II. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.

III. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível corresponde a pensão alimentícia, tal como alegado pela executada, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição.

IV. Recurso conhecido e desprovido.